Tribunal: STF
Processo: HC 186845
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Natane Regiane de Souza contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 516.997/SP (documento eletrônico 8).
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. Nesse sentido, cito a seguinte ementa do seguinte julgado:
    “HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT - AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 6/4/2001).
    Com efeito, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos expendidos no HC 172.879/SP, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações.
    Anote-se, por fim, que o referido habeas corpus teve o seu seguimento negado pela Ministra Cármen Lúcia e, essa decisão, transitou em julgado em 6/8/2019.
    Isso posto, nego seguimento a este writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator